Tribunal: TJES
Processo: 0000550-21.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-21.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BRUNO LEONCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
. AUTORIA COMPROVADA.
PALAVRA DA VÍTIMA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

2. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
ÁRCIO BRUNO LEONCIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso V do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4877842).

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
ÁRCIO BRUNO LEONCIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso V do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4877842).

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 20 de março de
2019, por volta das 22:00 horas, no distrito de Piaçu, nessa cidade e comarca, o
denunciado, após ameaçar com uma fac
a
a vítima Adão Soares Costa, subtraiu uma moto
Honda CG 150 Sport, de placa KVG 1916/MG, chassi n° 9C2KC08607R01 1932,
avaliada em R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais), pertencente a
vítima.
.(...)”

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Na esfera policial, a vítima relatou com detalhes os fatos apontando o réu como o autor do crime, sendo este conhecido da vítima e momento antes dos fatos estavam juntos consumindo bebida alcoólica. Vejamos:

“
(...) o declarante estava na localidade de Piaçu e começou a chover, com isso, Márcio ofereceu a proposta para o declarante de esperar a chuva estiar e para irem tomar uma pinga; QUE o declarante então, foi para a casa de Márcio; QUE após tomarem a bebida, Márcio ficou alterado, sacou uma faca para o declarante e disse para o declarante o levar até Ibatiba para que ele pudesse comprar drogas; QUE nesse momento que o Márcio sacou a faca para o declarante, ambos estavam na rua; QUE o declarante chegou a clamar por socorro, mas que ninguém atendeu ao chamado de socorro; QUE então, sem ter escolhas, o declarante subiu na moto e foi seguindo caminho para a Rod. BR 262; QUE quando estavam quase chegando, subindo a serra do Guarani, o declarante, após pedir várias vezes à Márcio, que estava na garupa da moto, para parar para urinar, este concordou e então na oportunidade, o declarante parou a motocicleta, desceu e conseguiu correr, abandonando Márcio e a moto; QUE Márcio seguiu sentido lbiraçu ou Ibatiba com a moto do declarante; QUE o declarante voltou a pé para Piaçu;(...)”

Em Juízo, a vítima confirmou os fatos relatando que foi ameaçada pelo réu com uma faca, sendo obrigada a subir na garupa da moto e no meio do trajeto pediu que a parasse, momento em que conseguiu fugir e o réu prosseguiu levando a motocicleta.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. PLEITO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impossibilidade de absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas da autoria e materialidade do crime de roubo majorado. 2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. 3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 4. Inexiste controvérsia quanto ao direito do advogado nomeado ao recebimento de honorários referentes à atividade de defensor dativo. 5. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 26160004300, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

A versão do réu de que ele e a vítima foram rendidos no caminho por um veículo que anunciou o assalto e subtraiu a motocicleta não encontra amparo nos autos, sendo o seu relato vago e inconsistente.

Em que pese a irresignação da defesa, restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pela prova testemunhal, que comprova que o réu utilizou uma faca para exigir a entrega da motocicleta, levando a vítima na garupa até o momento em que ela conseguiu empreender fuga.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça e com restrição de liberdade da vítima subtraiu a motocicleta, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º inciso V, do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para fixar honorários em prol do defensor dativo Dr. Robert Lopes Machado pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.